Tribunal: TJDFT
Processo: 0001840-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, circunstâncias do crime e apreensão de balança de precisão.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de se tratarem de meros usuários e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório.
3. Deve ser indeferido o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo motivos a justificar sua soltura nesse momento, em que foi condenado a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, por delito de tráfico e já foi expedida a carta de guia provisória, estando presentes os motivos para sua segregação.
4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, e no art. 63, da Lei Antidrogas. 4.1. Não comprovada a origem lícita dos bens, deve ser mantido o perdimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.